Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715396-22.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DEJENANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RECEBIMENTO. RECUSA DA ADQUIRENTE. CHAVES. CONSIGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA ALIENANTE. ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. RESOLUÇÃO. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DERIVADA DE DEVEDORA FIDUCIANTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI No 9.514/1997. OBSERVÂNCIA. DESISTÊNCIA PURA E SIMPLES. INVIABILIDADE. AGENTE FIDUCIÁRIO NÃO INTEGRADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO INVIÁVEL. RECUSA DA ADQUIRENTE EM RECEBER AS CHAVES. RECUSA INDEVIDA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. CABIMENTO. MORA DA OBRIGADA ILIDIDA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LIDES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A subsistência do fenômeno da litispendência demanda perfeita identificação entre ações em curso, compreendendo a qualificação da similitude a aferição de identidade de partes, causa de pedir e objeto, não se descortinando quando a ação precedentemente manejada encontra-se definitivamente resolvida, ensejando que, se o caso, seja qualificada a subsistência de coisa julgada recobrindo a matéria reprisada, que, a seu turno, não se descortina quando não divisada aludida identificação (CPC, art. 337, §§1o a 4o). 2. Conquanto subsistente ação precedente com idêntica composição subjetiva, não se afinando as ações quanto à causa de pedir próxima nem quanto ao objeto, pois tivera a lide primeiramente aviada como viso a resolução do contrato celebrado entre as partes sob o fundamento da subsistência de abusividade nas cláusulas que o pautaram, enquanto a pretensão por derradeiro formulada visara a resolução do negócio sob o fundamento da possibilidade de a adquirente se arrepender, não subsiste identificação nas pretensões passível de ensejar a qualificar da coisa julgada recobrindo a pretensão resolutória. 3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 5. Figurando a construtora como promitente vendedora e, na sequência, vendedora no contrato de compra e venda com alienação fiduciária concertado com a adquirente, guarda inexorável pertinência subjetiva com a pretensão formulada pela compradora almejando a resolução do negócio, ainda que a composição passiva da pretensão reconvencional deduzida com esse objeto esteja incompleta por não ter sido integrada à relação processual o agente fiduciário, não podendo se tratar como institutos similares ilegitimidade e falta de pressuposto processual. 6. Manifestando a devedora fiduciante desinteresse em continuar o vínculo contratual consubstanciado em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, a resolução almejada deve observar a legislação de regência que dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/97 -, não se afigurando viável que haja simples retratação proveniente da obrigada fiduciária sem os efeitos inerentes à garantia contratada, que, inclusive, legitimam a credora fiduciária a adotar as medidas destinadas a incliná-la pagamento ou, ao final, à realização da garantia fiduciária avençada, conforme o procedimento estabelecido pela lei especial. 7. Celebrado contrato de compra e venda com alienação fiduciária, o contrato de promessa de compra e venda que o precedera resta por superado, tornando o negócio jurídico perfeito e acabado, devendo sua resolução ser realizada no formatado da lei especial que dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia - Lei no 9.514/97 -, não se afigurando viável que a adquirente e obrigada fiduciária reclame a resolução do negócio, invocando o direito ao arrependimento, como se se estivesse ainda no ambiente do negócio preambular, pois ficará superado. 8. Concertado contrato de compra e venda de unidade imobiliária com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, incide o disposto na lei especial que regula essa fórmula de negócio - Lei no 9.514/97 -, sujeitando-se a adquirente e obrigada fiduciária, em incorrendo em mora, à resolução do negócio e realização da garantia no formatado disposto pelo legislador especial, não a assistindo lastro subjacente para postular a resolução do negócio sem as inflexões estabelecidas e com base em simples arrependimento, precipuamente quando sequer o agente fiduciário está integrado à relação processual em que demandada a pretensão. 9. Qualificando-se a ação de consignação em pagamento forma de extinção da obrigação através do pagamento, a quitação almejada, redundando na consequente liberação do obrigado, está condicionada à suficiência da oferta de conformidade com a expressão do devido, à medida em que, assistindo ao devedor a faculdade de se valer do instrumento como forma de liberação quando obstada sua efetivação pelas vias ordinatórias. 10. Aferida a recusa indevida da compradora e obrigada fiduciária em receber as chaves do imóvel objeto de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária que celebrara, ao estofo de que não mais tem interesse no imóvel que adquirira, sobeja à construtora adimplente o direito de manejar ação de consignação visando ser alforriada da obrigação que lhe era inerente, recolhendo em juízo as chaves do imóvel negociado, diante da injusta recusa da consumidora em receber o imóvel e dar quitação na devida forma (art. 335 CC). 11. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 927 do Código de Processo Civil; 474 e 475, ambos do Código Civil, sustentando ser perfeitamente possível a rescisão do contrato de compra e venda, quando ausentes condições econômico-financeiras de continuar honrando o contrato e havendo cláusula resolutiva expressa. Assevera ser completamente desnecessária uma nova ação judicial, mesmo sob a égide de lei específica, para se ratificar que a mutuária desistiu do negócio. Defende a incidência da teoria da imprevisão. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente caso sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 927 do CPC e 474 e 475, ambos do CC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES. 1. Nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, prejudicando o direito do consumidor de rescindir unilateralmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.927.025/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 15/12/2021). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997 ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESCABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca do confronto entre o direito que assiste ao promitente comprador de promover a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda no regime da incorporação imobiliária (Súmula 543/STJ), de um lado, e, de outro, a garantia da alienação fiduciária. 2. Prevalência da garantia fiduciária ante o direito do consumidor à desistência do contrato prevista na 543/STJ, aplicando-se ao caso o critério da especialidade na resolução desse aparente conflito de normas. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior nesse sentido. 3. Inexistência de vicio de fundamentação na decisão ora agravada, pois a questão era unicamente de direito, e foi resolvida, sem necessidade de reexame de provas, pela prevalência da Lei 9.514/1997 ante o CDC. 4. Enfrentamento da controvérsia pelo Tribunal de origem, estando assim atendido o requisito do prequestionamento. 5. Descabimento da alegação de ausência de cotejo analítico, uma vez que o recurso foi interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Caráter manifestamente infundado e protelatório do presente recurso, sendo de rigor a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp n. 1.871.421/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 8/6/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023